Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007046-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO ROBERTO MALDANER - CPF: 284.280.801-00 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, rejeitou impugnação do executado e homologou cálculos periciais, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

2.

O agravante sustenta erro de cálculo e excesso de execução, ao argumento de que o laudo não considerou compensações e abatimentos. O agravado alega preclusão, por já decidida a matéria.

3.

O juízo de origem fixou critérios de cálculo em decisão anterior, posteriormente confirmada em agravo de instrumento, sendo apresentado laudo complementar apenas com atualização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro de cálculo na liquidação de sentença; e (ii) saber se é possível rediscutir critérios de cálculo já definidos e estabilizados no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações de compensação e abatimentos não foram suscitadas no momento oportuno, apesar de possibilidade quando da apresentação do laudo originário, configurando preclusão.

4.

O laudo complementar limitou-se à atualização dos valores, sem alteração dos critérios previamente fixados e já confirmados em decisão transitada na instância recursal.

5.

Não se trata de erro material ou aritmético, mas de tentativa de revisão dos critérios de cálculo, hipótese vedada pelos arts. 505 e 507 do CPC.

6.

Parte das matérias suscitadas não foi apreciada na decisão agravada, o que impede análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação oportuna aos critérios de cálculo em liquidação de sentença acarreta preclusão. 2. Não configura erro material a insurgência voltada à revisão da metodologia de cálculo já estabilizada. 3. É vedada a rediscussão de matéria decidida, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505 e 507.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, decorrente de ação de repetição de indébito, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos periciais, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sustenta o agravante, em síntese, a existência de erro de cálculo e excesso de execução, alegando que o laudo pericial deixou de considerar compensações e abatimentos, o que teria gerado valor superior ao devido.

Em contrarrazões, o agravado defende a ocorrência de preclusão, sustentando que a matéria já foi apreciada em decisão anterior confirmada por esta Corte, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência de erro de cálculo na liquidação de sentença e à possibilidade de rediscussão de matérias já anteriormente estabilizadas acerca dos critérios de cálculo, à luz da alegação de erro material.

Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência recursal não merece acolhimento, porquanto as questões suscitadas pelo agravante já foram apreciadas no curso da liquidação ou encontram-se preclusas, seja por decisão judicial anterior, seja por ausência de impugnação oportuna.

Com efeito, o laudo pericial originário foi juntado sob o id 168398928, ocasião em que foram estabelecidos os elementos estruturais do cálculo do indébito. As partes foram regularmente intimadas para manifestação, tendo o exequente apresentado insurgência quanto à atualização do débito (id 169388289), ao passo que o banco executado limitou sua manifestação à discussão acerca da aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (id 184551143), não tendo suscitado qualquer questionamento relativo a compensações, abatimentos negociais ou valores supostamente não desembolsados.

A controvérsia instaurada foi apreciada pelo Juízo de origem na decisão de id 188178939, que, ao analisar as impugnações apresentadas, fixou os critérios de cálculo a serem observados, determinando a atualização do débito até a data da juntada do laudo, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 677 do STJ, consignando, inclusive, que o depósito judicial realizado pelo executado possuía natureza de garantia do juízo, não sendo apto a afastar a incidência de correção monetária e juros moratórios.

Inconformado, o banco executado interpôs agravo de instrumento (no 1018647-72.2025.8.11.0000), o qual foi desprovido por esta Câmara, conforme acórdão juntado sob o id 201468541, consolidando-se, de forma definitiva, o entendimento acerca da metodologia de cálculo e dos consectários legais aplicáveis ao caso.

Na sequência, o perito judicial apresentou nova planilha de cálculos atualizada até setembro de 2025 (id 210532790), em estrito cumprimento ao comando judicial anteriormente fixado, sem qualquer alteração dos critérios ou da base de cálculo, limitando-se à atualização dos valores. O exequente manifestou concordância com os cálculos (id 212205050), enquanto o banco executado apresentou nova impugnação (id 212364454), na qual passou a suscitar, de forma inédita, alegações relativas à compensação de valores, abatimentos negociais e consideração de quantias não desembolsadas.

Verifica-se, assim, que as teses ora veiculadas pelo agravante não decorreram de qualquer inovação introduzida pelo laudo complementar, mas já poderiam ter sido suscitadas quando da apresentação do laudo originário, ocasião em que se estabeleceu a base estrutural do cálculo. O laudo posterior não alterou a metodologia adotada, limitando-se à atualização dos valores, razão pela qual não se pode admitir a reabertura da discussão sobre critérios já definidos e estabilizados.

A pretensão recursal evidencia, portanto, tentativa de rediscussão de matéria já decidida e estabilizada no processo, o que não se admite à luz das regras que regem a preclusão. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma legal impede que a parte volte a discutir, no curso do processo, matérias sobre as quais já se operou a preclusão.

Cumpre ressaltar que não se trata, na hipótese, de erro material ou mero equívoco aritmético passível de correção a qualquer tempo, mas de insurgência voltada à revisão dos próprios critérios de cálculo, o que afasta a incidência da exceção jurisprudencial relativa à correção de erros materiais e reforça a incidência da preclusão.

Ademais, verifica-se que parte das teses suscitadas no recurso sequer foi objeto de apreciação na decisão agravada, notadamente aquelas relacionadas à compensação de valores e abatimentos negociais, o que impede sua análise direta por esta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou vício na decisão agravada, que se limitou a observar os parâmetros previamente fixados e já validados por este Tribunal, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026